Tribunal: TJES
Processo: 5006698-90.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2024-08-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006698-90.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
RECORRIDO: BLEND CAFE LTDA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5006698-90.2023.8.08.0014

ORIGEM:
Juízo de Colatina - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RECORRIDO:
BLEND CAFE LTDA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. FRAUDE. PAGAMENTO DE BOLETO FALSO. DOCUMENTO DE COBRANÇA REMETIDO POR SUPOSTO FUNCIONÁRIO DO BANCO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO QUANTO À LEGITIMIDADE DA ORIGEM DA EMISSÃO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerido, ora Recorrente, em face de sentença que o condenou ao cancelamento à restituição do montante de R$ 17.992,69. Em contrarrazões, o Requerente, ora Recorrido, pugna pelo não provimento do recurso interposto.

(2). Observa-se que o presente caso, ao contrário de outros em que se narram fraudes referentes ao pagamento de boletos falsos, indica o Recorrido que o documento de cobrança foi encaminhado por suposto funcionário do banco recorrente, de nome Wariston da Rós Gomes, o qual já havia sido responsável pelo envio de boletos legítimos (conforme atestado em ata notarial), de modo a conferir legitimidade à emissão fraudulenta objeto da demanda.

(3). Ressalta-se ainda que, em relação ao remetente do boleto em questão, absolutamente nada disse o Recorrente (nem mesmo em contestação), deixando de esclarecer se se trata, de fato, de funcionário da instituição, tampouco informa quanto à regularidade/conformidade do endereço de e-mail utilizado na hipótese em relação ao padrão adotado pelo banco, de modo a corroborar a narrativa autoral quanto à legitimidade do remetente.

(4). Nesse sentido, considerando a desídia do Recorrente em esclarecer as circunstâncias citadas, bem como diante do acervo probatório constante dos autos, comungo do entendimento exarado pelo Juízo de origem no que se refere à ausência de demonstração de efetiva culpa exclusiva do consumidor no caso em tela, razão pela qual deve ser mantida em sua inteireza a sentença objurgada.

(5).
Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter
in totum
a r. sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(6).
Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55
da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente
o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)